Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processo : 0724564-69.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de 15% dos rendimentos mensais líquidos do impugnante, aqui agravante, a serem descontados diretamente em folha de pagamento. Todavia, nos termos do art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, compete à turma recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, bem como agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nesses Juizados, também aquelas proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, dentre outras atribuições. Assim, impõe-se a revogação da decisão liminar desta relatoria, por incompetência da Turma Cível. Revogo a decisão registrada no id. 12613535, proferida em 14.11.2019. Devolvam-se os autos do processo para distribuição a uma das Turmas Recursais, a quem competirá a análise acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso manejado e seu processamento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília – DF, 09 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator